Tribunal: TJMT
Processo: 1017182-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017182-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (AGRAVANTE), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (AGRAVADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO (AGRAVADO), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), SARAH DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 054.702.301-47 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE DE PARTE – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE EM REQUERER A AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS NO IMÓVEL – ART. 75, VII E 618, I, AMBOS DO CPC/15 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - ART. 914, § 2o, DO CPC/15 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Sendo a inventariante responsável legal por representar o espólio em juízo, ativa ou passivamente, nos termos do dispõe o art. 75, VII e art. 618, I, ambos do CPC/15, resta configurada sua legitimidade para requerer a avaliação das benfeitorias do imóvel pertencente ao inventário.

Cabe ao juízo deprecado tomar as medidas necessárias para providenciar a correta avaliação do imóvel penhorado, bem como, nos termos do art. 914, § 2o, do CPC/15, resolver os incidentes processuais relacionados à avaliação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FATIMA TERESA CRUZ
contra a
decisão proferida nos
Carta Precatória no 0001820-69.2014.8.11.0038
ajuizada em face de
VALTENO ALVES RIBEIRO,
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte,
in verbis:

“Aqui se tem embargos de declaração opostos por FATIMA TERESA CRUZ e THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, representando o ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO.

A parte embargante, FATIMA TERESA CRUZ, aduziu, em síntese, que há omissão na decisão atacada, por não enfrentar as questões de legitimidade e inadequação da via eleita, quanto ao pedido de avaliação das benfeitorias, assim como, não especificou o ônus do pagamento dos honorários ao perito nomeado. Alega, ainda, erro material, por não haver qualquer pedido de alteração do critério de avaliação do bem (ID 65007821).

Por sua vez, a parte embargante, THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, representando o ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO, apontou omissão na decisão, por não indicar a encargo sob quem deverá ficar o pagamento dos honorários periciais, tampouco, se o produto das benfeitorias será revertido em favor da outrora donatária (ID 65272241).

Posteriormente, a parte embargante, THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO, manifestou-se contrária à realização do georreferenciamento (ID 65979357).

Instadas, as partes embargadas manifestaram-se quanto aos embargos opostos (ID 69008565; 69027371).

É O RELATÓRIO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de declaração é sanar a ocorrência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também sendo possível a admissibilidade de embargos com efeitos infringentes, com o fito de corrigir desacertos.

Contudo, os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Assim sendo, não têm por finalidade REVISAR OU ANULAR as decisões judicias (STJ, 2a Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338).

No presente caso, não se verifica a omissão suscitada pelas partes embargantes, uma vez que a decisão atacada deixou especifico que as partes deveriam ser intimadas para fins do art. 95, do CPC, ou seja, o ônus de pagar os honorários do perito cabe a quem requereu a perícia. Com relação às questões de legitimidade e inadequação da via eleita, quanto ao pedido de avaliação das benfeitorias, em primeiro momento, a parte exequente concordou com a avaliação e, por isso, não há falar em ilegitimidade da parte, eis que, representa o espólio, razão pela qual manifesta a inadequação da via aclaratória para rediscutir a matéria.

Acresce-se que ficam a encargo da parte executada, representando o ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO, os honorários periciais, quanto à avaliação individual das benfeitorias e, eventual direito de indenização, deverá/será analisado pelo Juízo de origem.

Desse modo, sem maiores digressões, é cristalina a inadequação da via eleita pelos embargantes para discutir este ponto da sentença, visto que pretendem a reapreciação da matéria, contudo, não cabem embargos de declaração para rediscutir os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Portanto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto tempestivos, e julgo-os improcedentes.

Intimem-se as partes.

Buscando a celeridade processual, com relação ao pedido de georreferenciamento, indefiro-o, eis que, desnecessário no presente feito. Veja-se precedente, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. IMÓVEL RURAL. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE. BEM ADQUIRIDO EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO. OFÍCIO CIRCULAR N. 125/07 DA CGJ. O Ofício Circular n. 125/07 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que orienta pela desnecessidade do georreferenciamento ações cujo imóvel é afetado reflexamente, tais como partilhas por inventário ou arrolamento, separação ou divórcio, penhora, arrematação, adjudicação e similares. Dúvida improcedente. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70076279975, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 29/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076279975 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/03/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018) Negritei.

Com o trânsito em julgado, intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar cumprimento de sentença.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.”
(ID no 92028136)

Alega a parte recorrente o desacerto da decisão recorrida com relação à preliminar de ilegitimidade de parte e inadequação da via eleita, bem como a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a ilegitimidade da companheira do inventariado em requerer em seu nome próprio a avaliação das benfeitorias.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 144616342.

Contraminuta apresentada pelos agravados no ID no 147921676, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a recorrente a ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Contudo, não procede o inconformismo da agravante.

Isto porque, a tese suscitada pela parte foi enfrentada pelo juízo
a quo,
sendo devidamente fundamentada pelo magistrado singular, de acordo com o conjunto probatório dos autos e dispositivos legais.

Deveras, a fundamentação sucinta não pode ser confundida com falta de fundamentação.

Assim, inadmissível o reconhecimento de nulidade de decisão, que mesmo comedida, encontra-se fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

destaquei

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Carta Precatória no
0001820-69.2014.8.11.0038

com a finalidade de designar hasta pública de bem imóvel situado na Comarca de Araputanga/MT, oriunda da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Cível de Brasília, na Execução no 35739/97 ajuizada por FÁTIMA TERESA CRUZ em face de VALTENO ALVES RIBEIRO.

Foi determinado o cumprimento da decisão do juízo de origem, para a realização da atualização do valor imóvel antes da realização de nova hasta pública (ID no 46937623 – Pág. 81).

A contadoria do juízo apresentou atualização do valor dos imóveis (ID no 46937623 – Pág. 92).

As partes exequente e executada apresentaram impugnação à avaliação, respectivamente (ID no 46937623 Pág. 103/08 e Pág. 125/127).

Foi determinada intimação do credor para que esclareça qual modalidade de alienação desejava (ID no 46937628 – Pág. 16).

Indicada a modalidade de leiloeiro pelo credor, o juízo
a quo
nomeou leiloeiro e determinou a realização de leilão por hasta pública (ID no 46937628 – Pág. 52).

Foi determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto à alteração dos valores de avaliação dos bens, oriundo do acórdão no 1023670, referente ao processo no 0702434-90.2016.8.07.000 (ID no 46937628 – Pág. 98/109).

Fora juntada certidão positiva de leilão (ID no 46937628 – Pág. 123/124 e ID no 46937630 – Pág.

1).

Consta certidão de não pagamento de arrematação e comissão (ID no 46937630 – Pág. 35/39).

O juízo
a quo
determinou a suspensão dos autos (ID no 46937630 – Pág. 6).

Os autos tiveram seu regular processamento retomado, determinando a intimação das partes para quererem no que entender de direito (ID no 46937630 – Pág. 18). Na sequência, o juízo
a quo
rejeitou exceção de impedimento e suspeição (ID no 46937631 – Pág. 74).

Houve comunicação de falecimento do executado VALENO ALVES RIBEIRO (ID no 46938298 – Pág. 4), tendo a parte executada, representada pelo espólio de VALENO ALVES RIBEIRO, pugnado para que sejam procedidas as anotações necessárias no tocante à representação processual referente ao espólio (ID no 46938298 – Pág. 5/6).

A parte exequente não se opôs à aplicação da tabela juntada pela parte executada que torna público o Valor da Terra Nua – VTN. Tabela que voltou a ser elaborada nos autos de 2018/2019 pelo INCRA (ID no 46938298 – Pág. 7/8).

Foi nomeado leiloeiro para realização de leilão na modalidade hasta pública (ID no 48003515).

Juntada de certidão de Ata de Leilão, acostando a arrematação pela empresa SPE AGROPECUÁRIA COLUMBIA LTDA, pelo importe de R$ 8.036.568,10 (oito milhões, trinta e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e dez centavos), com a lavratura do Auto de Arrematação (ID no 51577202).

A arrematante SPE AGROPECUÁRIA COLUMBIA pugnou pela desistência da arrematação (ID no 51612447).

A parte exequente manifestou-se contrária à desistência do arrematante (ID 53976255).

Houve juntada de malote digital comunicando a substituição do bem, pelo imóvel penhorado denominado Fazenda Xodó, localizado em Araputanga-MT, matriculado sob o n. 195 no Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis de Araputanga-MT (ID no 60332836).

A parte executada pugnou para que o valor referente às benfeitorias seja destacado quando da avaliação do imóvel (ID no 61580683).

A parte exequente manifestou-se pela manutenção da decisão de que a avaliação da área penhorada – Matrícula n. 195, se dê pelo Valor da Terra Nua do Estado do Mato Grosso e que eventuais benfeitorias sejam avaliadas de forma individual (ID no 61581844).

A executada manifestou-se pela elaboração de avaliação individualizada das benfeitorias (ID no 61581855).

A exequente requereu a realização do georreferenciamento nas duas terras - Matricula n. 174 e Matrícula n. 195, sendo a matrícula n. 195, avaliada pelo Valor da Terra Nua do Estado de Mato Grosso (ID no 62916012).

No ID no 64452735, o juízo
a quo
conheceu do pedido de alteração do critério de avaliação do bem, nomeou perito para realização da avaliação individual das benfeitorias e, por fim, determinou a intimação da parte executada para se

manifestar quanto ao pedido de georreferenciamento.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (ID no 65007821 e ID no 65272241).

Os embargos de declaração foram rejeitados, ocasião em que rejeitou a ilegitimidade da inventariante, bem como por se utilizar da via processual imprópria para tal, conforme relatado.

Contra referida decisão foi interposto o referido recurso pela parte exequente.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso a análise da decisão que deixou de reconhecer a ilegitimidade da inventariante representante do inventário do executado em pleitear a realização da avaliação das benfeitorias no imóvel denominado “Fazenda Xodó”, objeto da lide.

A exequente/agravante sustenta a ilegitimidade da companheira do inventariado em requerer a avaliação das benfeitorias no imóvel, objeto da lide.

Contudo, sendo a inventariante responsável legal por representar o espólio em juízo, ativa ou passivamente, nos termos do dispõe o art. 75, VII e art. 618, I, ambos do CPC/15, resta configurada sua legitimidade para requerer a avaliação das benfeitorias do imóvel pertencente ao inventário. Vejamos:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII -

o espólio, pelo inventariante
;

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I -

representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele
, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ;”

Do mesmo modo, discorre Humberto Theodoro Júnior:

" (...). Ocorrendo a morte antes do início da execução, esta será ajuizada diretamente contra o espólio, representado pelo inventariante, se não houver partilha e se a inventariança não for dativa; ou contra os herdeiros, se o inventariante for dativo ou se já existe partilha.". (Theodoro Júnior, Humberto. Código de Processo Civil anotado; colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro - 22. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RÉU FALECIDO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - INVENTARIANTE LEGÍTIMO - DECISÃO MANTIDA.

- Nos termos do art. 75, VII, e do art. 618, ambos do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, pelo inventariante.

- O herdeiro G.S.C. foi devidamente cientificado acerca da existência da demanda e que o mesmo participou da audiência de conciliação acompanhado de seus advogados, não havendo falar em nulidade dos atos praticados no processo de execução.

- Decisão mantida.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.176745-2/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - FALECIMENTO DO PERITO - ABERTO INVENTÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO - ART. 75, VII e ART. 618, I e II DO CPC - ESPÓLIO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE. 1.
Aberta a sucessão, a herança passa a ser tratada como um todo unitário. 2. Aberto o inventário, cabe exclusivamente ao inventariante a gestão do todo unitário e indivisível nos termos do art. 618, I e II do CPC
. Isso significa que, enquanto estiver em tramitação o inventário, enquanto existir inventariante devidamente compromissado e enquanto os bens do espólio são geridos pelo inventariante, de forma una e indivisa, o herdeiro, individualmente, não possui legitimidade para atuar em nome próprio, eis que tal capacidade é exclusiva do inventariante. 3.
Nessa linha, nos termos do art. 75, VII, do CPC, compete ao inventariante representar o espólio em juízo, ativa ou passivamente
. 4. Portanto, considerando o óbito do perito judicial, os honorários devem ser executados pelo espólio, representado pelo seu inventariante, enquanto perdurar o inventário do perito. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10000212058887001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) detaquei

Nesse contexto, tendo a inventariante comprovado ser a representante legal do espólio do executado/agravado, detém legitimidade para pleitear e requerer a avaliação das benfeitorias no imóvel.

Ademais, consoante relatado, a agravante inicialmente concordou com a realização de avaliação das benfeitorias.

No mais, cabe ao juízo deprecado tomar as medidas necessárias para providenciar a correta avaliação do imóvel penhorado, bem como, nos termos do art. 914, § 2o, do CPC/15, resolver os incidentes processuais relacionados à avaliação,
in verbis:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

(...)

§2o.
Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante,
salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado
.
(destaquei)

Portanto, agiu com o acerto o d. magistrado, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022